Tribunal: TJMT
Processo: 0003802-72.2014.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível no 0003802-72.2014.811.0021
Embargante: JOSÉ MARCOS DO COUTO SANTOS
Embargados: ELIAS VASCONCELOS MACHADO e OUTRO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id. 95571457) interpostos por JOSÉ MARCOS DO COUTO SANTOS, em face da decisão que negou seguimento ao seu recurso especial ante a manifesta intempestividade (id. 93810994).
Aduz o embargante que a decisão é contraditória, pois foi reconhecida a publicação do acórdão na data de 12/04/2021 e que o TJMT utiliza a intimação eletrônica no próprio portal PJe. Justifica que o prazo findou-se na verdade em 10/05/2021 e não em 04/05/2021, razão pela qual o recurso especial seria tempestivo.
Embargos tempestivos (Certidão de id. 95609465).
Contraminuta (id. 96666475)
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de contradição na decisão desta Vice-Presidência.
O embargante pretende que se reconheça a tempestividade do recurso especial interposto, afirmando que “o Acórdão foi disponibilizado no DJE, no dia 03/04/2021 e que após o prazo de 10 (dez) dias corridos o sistema registrou ciência em 12/04/2021, data na qual foi considerado publicado” (sic) Contudo, razão não lhe assiste.
Primeiro, consigna-se que o STJ firmou recentemente entendimento no sentido de que, em caso de duplicidade de intimações – DJE x sistema eletrônico – prevalece este último (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 19/05/2021).
Entretanto, essa não é a hipótese dos autos, pois “in casu” não houve duplicidade de intimações, mas sim, apenas e tão somente a intimação via DJe.
Nesse sentido, não há contradição ou quaisquer outros vícios do art. 1.022 do CPC na decisão de negativa de seguimento ao recurso especial, a qual consignou o seguinte:
“Nos termos do art. 1.003, § 5o do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Consta dos autos a Certidão (id. 88170993), no seguinte sentido:
“Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 06/04/21 e considerado publicado em 12/04/21, sendo interposto Recurso Especial fora do prazo legal. Certifico ainda que houve suspensão dos prazos processuais no período de 31/03/21 a 09/04/21, conforme Portaria-Conjunta 376/21, bem como a suspensão dos prazos no dia 21/04/21, conforme Portaria 714/20-PRES.” (grifei).
Nos termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Verifica-se que o acórdão (id. 82067484) foi disponibilizado no DJe em 06/04/2021 (terça-feira), mas só publicado em 12/04/2021 (segunda-feira), em razão da suspensão dos prazos de 31/03 a 09/04/21 (Portaria-Conjunta 376/21). Assim, o prazo recursal (15 dias úteis) teve início em 13/04/2020 (terça-feira) e, em razão do feriado nacional do dia 21/04/2021, findando-se em 04/05/2021 (terça-feira).
O prazo fatal consta inclusive na aba “expedientes” do Sistema PJe, razão pela qual, a interposição do recurso especial na data de 10/05/2021 (id. 86350474) se deu após o término do prazo legal, portanto, extemporânea”
Registre-se que a aba “expedientes” registrou, de igual forma, o dia 04/05/2021 como prazo para eventual manifestação do recorrente ora embargante. Entretanto, o recurso especial só aportou nos autos em 10/05/2021. Daí a sua manifesta intempestividade.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça